Tribunal: STF
Processo: Rcl 72841
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 828. OCORRÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se (i) alegado óbice processual pela ausência de comprovação do trânsito em julgado do ato reclamado, (ii) legitimidade ativa da associação reclamante e (iii) suposta violação ao que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inaplicável o art. 988, §5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734, na hipótese em que demonstrado que o processo de origem está em tramitação junto ao Juízo reclamado. 



    4. Conforme jurisprudência desta CORTE, são legitimados à propositura da reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante ou, ainda, a parte que compôs a relação processual, onde a decisão, que se objetiva preservar, tenha alcance subjetivo.



    5. Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada. Essa orientação foi reafirmada na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, a qual estabeleceu parâmetros para a retomada das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse, a fim de evitar o risco de convulsão social.



    6. A decisão reclamada, que expediu a ordem de reintegração de posse sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na APDF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) incorreu em ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, em especial, no ponto que determina a prévia submissão à Comissão de Conflitos Fundiários.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.